Tribunal: TJBA
Processo: 8004579-47.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004579-47.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROFESSORES DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM

APELADO: EDNA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
PEDRO RENAN LEITE RIBEIRO, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADES. FILIAÇÃO A NOVA ENTIDADE. DESLIGAMENTO NÃO FORMALIZADO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

O caso versa sobre ação ordinária ajuizada por associação de classe visando a cobrança de mensalidades relativas à manutenção de plano de saúde coletivo, em razão da suposta inadimplência de ex-associada que aderiu a nova entidade sem formalizar a exclusão da anterior.

A questão em discussão consiste em saber se a simples adesão da usuária a nova associação implicaria o desligamento automático do plano de saúde contratado com a entidade original, bem como se seria legítima a cobrança por mensalidades relativas ao período de uso dos serviços.

A apelação foi provida, reformando-se a sentença para reconhecer a validade da cobrança, tendo em vista a ausência de pedido formal de desligamento e a continuidade na utilização dos serviços médicos-hospitalares, o que evidencia a manutenção do vínculo contratual.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
8004579-47.2024.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro, em

que figuram, como Apelante,
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE JUAZEIRO
, e, como Apelada,

EDNA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS CRUZ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07